Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-68.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016184-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016184-68.2024.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$44.551,28 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, afirmando que são inconclusivos, genéricos e desprovidos de assinatura de profissional habilitado pelo CREA.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a seguradora não preservou os equipamentos avariados, impossibilitando a realização de prova pericial, a qual reputa indispensável.

Argumenta a inexistência de nexo de causalidade, sustentando que os relatórios de seu sistema não acusam qualquer registro de interrupção ou oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras nas datas informadas.

Aduz, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva dos consumidores, decorrente da má utilização e deficiência técnica das instalações internas (ausência de aterramento), bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior, consubstanciada em descargas atmosféricas nas imediações dos imóveis.

Requer a utilização de prova emprestada e prequestiona diversos dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial (Id. 352265900).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir de forma genérica os argumentos da contestação, em desacordo com o artigo 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

No mérito, defende a validade e a suficiência dos avisos de sinistro e dos laudos técnicos juntados à inicial, destacando que a normatização da ANEEL (Módulo 9 do PRODIST) não exige que tais laudos sejam firmados por engenheiros.

Alega ser incabível e desnecessária a realização de prova pericial ou a preservação dos equipamentos, diante da robustez das provas documentais apresentadas. Refuta a necessidade de prévio requerimento administrativo, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Reitera a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, afirmando estar devidamente comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos verificados, bem como argumenta que eventos climáticos configuram risco inerente à atividade, não caracterizando caso fortuito ou força maior aptos a afastar o dever de indenizar.

Ao final, requer que o recurso não seja conhecido ou, caso conhecido, que lhe seja negado provimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (Id. 352265907).

O preparo foi recolhido no Id. 355266379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante suscita em preliminar o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de instrução do feito com a realização da perícia, requerendo, por conseguinte a nulidade da sentença.

Contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, da análise dos documentos constantes nos autos se mostra conclusiva para caracterização do nexo causal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, vez que o laudo técnico acostado aos autos e o relatório fotográfico anexo ao relatório de regulação, demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados à empresa segurada, em razão da má prestação do serviço por parte da concessionária/apelante.

Não configura o cerceamento de defesa quando a magistrada entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, logo, merece ser
afastada
a preliminar de nulidade da sentença.

A Energisa pleiteia também a juntada de prova emprestada oriunda de processo diverso, visando demonstrar descargas atmosféricas e afastar sua responsabilidade pelos danos alegados.

O pedido não prospera.

Nos termos do
art. 372 do CPC
, a prova emprestada exige identidade fática entre os processos e contraditório assegurado. O laudo referido refere-se a evento distinto, em contexto fático diverso, sem pertinência ao sinistro dos presentes autos.

Cito excerto do
decisum
:

“
Utilização de prova emprestada

A requerida pleiteou a utilização de prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em outro processo judicial para comprovar a existência de descargas atmosféricas e afastar sua responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento, pois, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, a prova emprestada pode ser admitida no processo, desde que haja identidade fática entre os casos e seja assegurado o contraditório. No presente caso, verifica-se que o laudo apresentado refere-se a outro evento, ocorrido em circunstâncias distintas, sem relação direta com o sinistro tratado nos autos.

Além disso, a própria ANEEL determina que a concessionária deve apresentar registros específicos sobre o fornecimento de energia elétrica no dia e local da ocorrência dos danos, conforme o Módulo 9 do PRODIST. Assim, não se pode admitir a prova emprestada como substitutiva da obrigação da requerida de demonstrar, com dados técnicos próprios e específicos, que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter causado os danos alegados.

Dessa forma,
indefiro
o pedido de utilização de prova emprestada.”
(sic)

Assim, acertada a sentença quanto ao indeferimento da prova requerida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera que realizou pagamento de R$11.986,64 (onze mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) ao segurado
RAFAEL KLUGE
; R$5.251,44 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) a segurada
NEUZAMAR MARIA SILVA
; R$17.313,20 (mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) a segurada
CIBEL C.DED.DE PETROLEO
; e R$10.000,00 (dez mil reais) ao segurado
F.F. MEDICAMENTOS LTDA
; relacionados aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 4883000229214, 3355060009814, 3355010862618 e 2855000020518, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 07/08/2023, 11/12/2023, 05/01/2024 e 26/02/2024, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública, ora ré.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$
44.551,28 (quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos
), a ser corrigido
pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, percebe-se pela leitura dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos constantes nos Ids.
35226539,
280301351, 352265395, 352265396 e 352265397
verifica-se que foi elaborado de forma
superficial
e
não traz a

qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituoso
s.

Dessa forma, o laudo apresentado não é suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA SUB-ROGADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por seguradora em sede regressiva, condenando a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 18.982,58, correspondente aos valores pagos a segurados em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os elementos probatórios apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica; e (ii) se laudos técnicos unilaterais, desprovidos de identificação de responsável técnico e metodologia verificável, são aptos a fundamentar condenação indenizatória em ação regressiva.

III. Razões de decidir

4. Embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração do dano e do nexo causal entre o evento danoso e a atividade administrativa.

5. A seguradora, ao atuar em sede regressiva, não se beneficia das prerrogativas processuais asseguradas ao consumidor, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.282.

6. Os laudos técnicos apresentados revelam-se insuficientes para demonstrar o nexo causal, porquanto elaborados unilateralmente, sem identificação completa do profissional responsável e sem indicação de registro em conselho de classe competente, circunstâncias que comprometem a confiabilidade técnica do documento.

7. A prova produzida limita-se a conclusões genéricas acerca de suposta oscilação de energia, sem metodologia técnica capaz de correlacionar objetivamente os danos constatados com eventual irregularidade na rede de distribuição mantida pela concessionária.

8. A ausência de prova pericial judicial ou de elementos técnicos idôneos impede a formação de juízo seguro acerca da origem elétrica dos danos, não se desincumbindo a seguradora do ônus probatório que lhe competia.

9. Inviável, ainda, o aproveitamento de prova emprestada suscitada em sede recursal, por não ter sido submetida ao crivo do contraditório na origem, configurando indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança.

Tese de julgamento: “1. A seguradora que ajuíza ação regressiva contra concessionária de energia elétrica deve comprovar o nexo causal entre o dano elétrico indenizado e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de identificação do responsável técnico, registro profissional e metodologia verificável, possuem valor probatório limitado e são insuficientes para fundamentar condenação indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 372 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1015932-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.”
(N.U 1013778-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Por fim, quanto ao pleito de utilização de prova emprestada formulado pela apelante em suas razões recursais – consubstanciado em laudo pericial oriundo de processo distinto, não prospera tal pretensão.

Com efeito, o ordenamento pátrio admite a prova emprestada, nos moldes do art. 372 do CPC, desde que preservado o contraditório. A doutrina e a jurisprudência pacíficas entendem que elementos probatórios produzidos em feito diverso podem ser transferidos para outro, com plenos efeitos valorativos, contanto que as partes tenham tido oportunidade real de se manifestar sobre seu teor e de influenciar sua apreciação.

Contudo, o aproveitamento de prova colhida em processo alheio pressupõe, além da identidade temática, o contraditório substancial, o qual transcende a mera notificação formal, demandando genuína participação na sua elaboração ou, no mínimo, ampla chance de impugnação qualificada.

No presente caso, constata-se que o laudo em questão não passou pelo crivo do Juízo a quo, tampouco participou da instrução probatória de origem.

Sua menção surgiu unicamente em grau recursal, sem que a parte contrária pudesse exercer contraditório direcionado, e sem que o magistrado de primeiro grau pudesse realizar o juízo de admissibilidade e valoração pertinentes.

Nesse cenário, a apresentação de documento novo unicamente em apelação configura vedada inovação recursal, nos termos da lei processual, impondo-se o indeferimento do pedido.

Adicionalmente, ante a reforma da sentença independentemente da aludida prova, verifica-se o prejuízo do pleito respectivo, pois a solução da lide dispensa sua produção.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se, no ponto, o percentual fixado na origem.

Por consequência, em função da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026